Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001935-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MIGUELINA DA COSTA CAMPOS DORNELES - CPF: 040.769.741-15 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. O embargante alega omissão quanto a ilegitimidade passiva de parte, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, prescrição, porque as matérias não foram analisadas conforme o Tema n. 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão porque não verificou essas matérias conforme disciplina o Tema n. 1.150 do STJ.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

1. Todas as questões apresentadas pelo embargante foram devidamente analisadas, e o embargos de declaração não prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;” (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

3. A atividade do Banco do Brasil enquanto instituição financeira, é tipicamente de fornecedor de serviços, submetendo-se à legislação consumerista e, na hipótese, ele era o responsável por administrar o recurso do agravado (PASEP), o que permite a inversão do ônus da prova.

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é de dez anos, e começa a contar do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão examina todas as matérias abordadas pelo embargante.

2.

Para fins recursais, é suficiente o prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC).

3.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1001935-07.2025.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo Interno em que se discutia a indenização pleiteada pela embargada que objetiva receber quotas referentes ao PASEP que, segundo afirma, teria sido liberado para ela com valor inferior ao que faria jus.

O agravante alega omissão quanto à seguintes matérias:

- aplicação do Tema n. 1.150 do STJ quanto a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que não há evidência do desvio de valores, o que influenciaria diretamente na sua legitimidade, já que a discussão dos índices aplicados na conta compete ao Conselho Diretor do PASEP, sobre o qual responde a União;

- inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso;

- a ocorrência de prescrição decenal, porque a embargada tomou ciência do saldo em sua conta em 23-09-2002, quando sacou o montante total, cujos extratos foram juntados, enquanto que o feito foi distribuído em 2020.

Pugna pelo provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, em primeiro grau, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, em que a autora busca a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo Banco do Brasil, da sua conta vinculada ao PASEP.

O embargante discute: a legitimidade para compor o polo passivo da demanda, conforme o Tema n. 1.150 do STJ; inaplicabilidade do CDC no caso; e ocorrência da prescrição decenal, já que a ora embargada teria tomado ciência do saldo em sua conta em 23-09-2002, quando sacou o montante total, enquanto que o feito foi distribuído em 2020.

Agora ele alega omissão porque essas matérias não foram apreciadas à luz do referido Tema n. 1.150 do STJ.

Não há quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do
decisum.

A omissão que permite a interposição de Embargos de Declaração recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, o que não ocorreu.

Desse modo, é claro o propósito de reapreciação da causa, finalidade que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC)

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos fáticos, jurídicos ou doutrinários suscitados pelas partes. A análise deve se restringir às questões essenciais para a justa entrega da prestação jurisdicional.

No que se refere ao pré-questionamento, consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos expostos configura o prequestionamento implícito. Por conseguinte, não há necessidade de acolhimento dos Aclaratórios para esse fim.

Pelo exposto rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025